Tribunal: TJBA
Processo: 8069379-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069379-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C. A. S. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

AGRAVADO: MARIA SONIA COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE METODOLOGIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO UNILATERAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. HIGIDEZ TÉCNICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e rejeitou a impugnação ofertada. A Agravante alega excesso de execução decorrente de supostos equívocos metodológicos na incidência de juros e amortização, sustentando que deve prevalecer o cálculo elaborado por seu assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o laudo elaborado pelo perito de confiança do juízo deve prevalecer sobre os cálculos unilaterais apresentados pela parte executada, considerando a alegação de excesso de execução e a ocorrência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e, para a formação de seu convencimento, pode valer-se de auxílio técnico de perito de sua confiança, cuja imparcialidade e equidistância das partes conferem presunção de legitimidade ao trabalho apresentado, nos termos do art. 479 do CPC.

Documentos produzidos unilateralmente pela parte interessada (planilhas de assistente técnico) não possuem força probante suficiente para, por si sós, desconstituir laudo pericial elaborado por auxiliar da justiça sob o crivo do contraditório, salvo demonstração cabal de erro grosseiro, o que não ocorreu na espécie.

A homologação dos cálculos pelo juízo
a quo
observou estritamente o título executivo judicial e as normas técnicas aplicáveis (CPC, art. 509, § 4º), limitando-se a chancelar o trabalho que melhor refletiu o comando sentencial, operando-se a preclusão sobre matérias não impugnadas específica e tempestivamente no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo pericial elaborado por
expert
de confiança do juízo prevalece sobre cálculos unilaterais apresentados pelas partes quando não demonstrado erro técnico ou metodológico capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade da prova técnica.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 371, 479 e 509, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069379-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
C. A. S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e como Agravada
MARIA SONIA COELHO DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01